Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL. BENFEITORIAS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I – CASO EM EXAME: Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de partilha de bens ajuizada por ex-cônjuge, no bojo da qual foi reconhecida a existência de união estável seguida de casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens. Determinou-se a divisão igualitária dos direitos possessórios sobre imóvel e o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas. A autora apelou para majorar a indenização e requerer compensações financeiras. O réu apelou para pleitear posse vitalícia do imóvel, apontar omissões da sentença e requerer providências administrativas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisa-se a admissibilidade e o mérito das apelações cíveis, notadamente: (a) a existência de preliminares de não conhecimento do recurso interposto pelo réu, por suposta inovação recursal, preclusão e ausência de interesse; (b) a possibilidade de majoração da indenização por benfeitorias com base no valor integral de financiamento bancário; (c) o exame de valores alegadamente transferidos entre as partes; e (d) o reconhecimento de posse exclusiva e vitalícia do réu sobre parte do imóvel partilhado.
III – RAZÕES DE DECIDIR: As preliminares suscitadas pela autora em contrarrazões ao recurso do réu foram rejeitadas. Não houve inovação recursal, tampouco preclusão ou ausência de interesse, uma vez que os pedidos constaram da reconvenção e foram reiterados em apelação contra decisão supostamente omissa. No mérito, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: (a) a partilha do imóvel, adquirido na constância da sociedade conjugal, se deu corretamente em igualdade de quinhões (50% para cada); (b) a indenização por benfeitorias foi corretamente fixada com base no valor efetivamente comprovado, não havendo respaldo para incluir juros ou encargos de financiamento bancário; (c) a discussão envolvendo o valor de R$ 12.000,00, supostamente repassado pelo réu à autora, carece de definição jurídica, sendo inviável sua análise nesta ação de partilha; (d) não se reconhece direito à posse vitalícia do réu sobre o imóvel, tratando-se de condomínio que somente pode ser extinto por ação própria; e (e) os registros públicos poderão ser realizados com base na própria sentença. A extensão da gratuidade de justiça às despesas extrajudiciais já decorre de previsão legal, sendo desnecessária determinação expressa.
IV – DISPOSITIVO E TESE: Apelações conhecidas e não providas. Mantém-se integralmente a sentença de primeiro grau.